Tribunal: STF
Processo: RE 1559326
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. C.B.A. e A.A.C. interpuseram recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. APOSENTADORIA. INSTRUÇÃO NÃO INICIADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A superveniente aposentadoria de Desembargador de Tribunal de Justiça faz cessar a prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça (QO APN 937 STF). 2. Julgamento em andamento por parte do Pleno do STF que não tem o condão de sobrestar o declínio da competência. 3. Agravo regimental não provido.

Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 105, I, “a”, todos da Constituição da República. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

Processual Penal. Recurso Extraordinário. Calúnia e prevaricação. Queixa-crime ajuizada em face de desembargador aposentado. Foro por prerrogativa de função. Crimes atribuídos ao ex-desembargador durante o exercício do cargo público e em razão das funções. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e reiterar o entendimento no Inq. 4787 AgR-QO, firmou tese no sentido de que a prerrogativa de foro subsiste para o julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções, mesmo após o término do mandato, com aplicação imediata aos processos em curso. – Requer-se o provimento do recurso extraordinário, determinando-se que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da queixa-crime.

É o relatório.

Entendo assistir razão à parte recorrente.

O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, formulou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:

(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.

No mesmo julgamento, esta Suprema Corte estabeleceu o marco temporal para fixação da competência e a possibilidade de sua prorrogação, assim explicitando:

5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
[…]
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 

Ato contínuo, esta Corte, ao revisitar o tema relativo ao foro por prerrogativa de função, no julgamento do HC 232.627, ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça ao declinar da competência à primeira instância, sob a justificativa de que “A superveniente aposentadoria de Desembargador de Tribunal de Justiça faz cessar a prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça”, decidiu em desconformidade com a tese fixada na HC 232.627, porquanto inobservou o dever de “aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso”.

Nesse sentido, transcrevo relevante trecho contido no voto do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 259.662 AgR, caso fronteiriço ao aqui apreciado:

A interpretação conferida ao tema nos julgamentos do HC 232.627/DF e do Inq 4.787 AgR-QO é no sentido de que o novo entendimento deve ser aplicado a todos os processos em curso. 
Destaca-se que a ressalva contida na tese, no sentido de que os atos anteriormente praticados pelo STF e pelos demais juízos, com base na jurisprudência anterior, devem ser mantidos, significa apenas que tais atos não são nulos. Não implica, contudo — ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —, que a competência anteriormente estabelecida deva ser necessariamente preservada. (grifei)

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e fixar a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da causa.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente